Tribunal: TJSP
Processo: 2104429-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de não fazer – Decisão agravada que deferiu as ordens pretendidas para que a Ré se abstivesse de explorar produtos que violariam registros de patentes e de desenhos industriais de titularidade da Autora – Pedido de reforma em segundo grau – Pertinência – Prova emprestada de inquérito policial considerada na r. decisão agravada que não foi submetida ao

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de não fazer – Decisão agravada que deferiu as ordens pretendidas para que a Ré se abstivesse de explorar produtos que violariam registros de patentes e de desenhos industriais de titularidade da Autora – Pedido de reforma em segundo grau – Pertinência – Prova emprestada de inquérito policial considerada na r. decisão agravada que não foi submetida ao contraditório, não podendo ser adotada nessa lide – Inteligência do CPC, art. 372 – Contexto apresentado na lide que, ademais, impõe cautela na verificação da plausibilidade do direito da Autora – Registros de desenhos industriais concedidos sem exame de mérito – Objetos discutidos que implicam na necessidade de produção de prova pericial para verificação sobre a efetiva violação – Prejuízos suscitados que, se comprovados, podem ser ressarcidos ao final da demanda – Requisitos do art. 300 do CPC/15 não verificados – Liminar revogada – Decisão agravada reformada – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.